Tribunal: TJDFT
Processo: 0713146-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO RELATOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA EQUACIONADA COM CLAREZA. INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. VIA RECURSAL INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TORNA INSUBSISTENTE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. A suspensão prevista no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, pressupõe pronunciamento expresso do relator do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.
II. O Agravado, sob o fundamento de omissão, na realidade expressa o seu inconformismo com a conclusão de que “a declaração de inconstitucionalidade anterior ao trânsito em julgado afeta a executoriedade do título judicial no que diz respeito ao índice de correção monetária”.
III. O colegiado não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, senão aqueles capazes de infirmar a conclusão pela incidência do IPCA-E, segundo a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
V. Com a reforma da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, torna-se insubsistente a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
VI. Embargos de Declaração do Agravado e dos Agravantes desprovidos.